Tribunal: TJES
Processo: 5018214-43.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018214-43.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: KAIO CESAR GRASSI PIZETTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO À INTERNET, MESMO COM FATURAS QUITADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos autorais, sustentando ausência de falha na prestação de serviço. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de falha na prestação de serviço pela empresa. Configuração de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de telefonia móvel e internet.

4. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor, com valores mantidos por serem adequados nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe à empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. Condenação da recorrente ao pagamento de compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018214-43.2024.8.08.0024

RECORRENTE: VIVO S.A.

RECORRIDO: KAIO CESAR GRASSI PIZETTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO À INTERNET, MESMO COM FATURAS QUITADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos autorais, sustentando ausência de falha na prestação de serviço. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de falha na prestação de serviço pela empresa. Configuração de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de telefonia móvel e internet.

4. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor, com valores mantidos por serem adequados nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe à empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. Condenação da recorrente ao pagamento de compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui contrato referente a plano de serviços junto à requerida, só que sofreu interrupção repentina do fornecimento de internet e telefonia. Relata que tentou resolver a situação de forma administrativa por diversas vezes, mas o erro persiste e está sofrendo prejuízos pela falha na prestação do serviço.

Aditamento à inicial em que narra que o serviço foi reestabelecido, com pleito cautelar para que seja a requerida impedida de proceder a novas interrupções no fornecimento do serviço, sob pena de multa diária – o que foi indeferido pelo juízo sentenciante (ID 9772954).

Ao fim, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO quanto ao pedido de não suspensão do serviço de internet fixa, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC e no que remanesce, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Nas razões recursais, a parte requerida sustenta ausência de falha na prestação dos serviços, com a conseguinte ausência de configuração de dano moral indenizável ou – subsidiariamente – a sua redução. Portanto, requer a improcedência dos pedidos exordias ou a redução da indenização fixada.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, somente em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço e a legalidade da cobrança realizada em desfavor da consumidora.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciada a falha na prestação de serviço pela recorrente, tendo em vista a comprovação de indevidas suspensões no fornecimento de conexão à internet e telefonia, que ocorreram sem amparo por motivos justificantes.

Tal situação torna evidente a existência de dano moral indenizável. Isso pois, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da parte recorrida, que faz jus a compensação por danos morais – principalmente considerando a importância do acesso à internet e telefonia na vida cotidiana. Estando as faturas adimplidas, não deve ser o consumidor privado de usufruir dos serviços de conexão, sob pena de configuração de prejuízos morais – tal como identificado no caso em análise.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Indenização – Danos materiais e morais - Prestação de serviço – Telefonia e internet - IP Fixo (acesso à internet e telefonia fixa residencial) – Defeito – Falha de habilitação – Nexo evidenciado - Ressarcimento devido com restituição do valor mensalidade – Dano moral – Transtornos, dissabores e desconforto moral passível de compensação - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Valor – Fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recursos não providos. (TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017).

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Em análise ao conjunto probatório, verifico que é suficiente para comprovar a veracidade da tese autoral de inoperância do serviço contratado.

O Código de Processo Civil, ao instituir sobre a prova, fixa o ônus do exercício probatório pelo autor quando diz respeito ao fato constitutivo do seu direito e pelo réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (artigo 373, incisos I e II).

No caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC.

Ao tecer considerações genéricas pelos fatos alegados, sem carrear aos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada (tais como o relatório de dados em sua completude, ou as gravações dos atendimentos realizados), a Ré descumpre com o ônus probatório que lhe compete.

A Requerida, ao apresentar a sua defesa, deixou de trazer a integralidade do relatório de dados (colacionando apenas uma parte do documento em contestação), impedindo a aferição do panorama geral de fornecimento dos serviços.

Muito embora o trecho colacionado demonstre a conexão na data indicada, o trecho evidencia a inoperância pois o registro consta em repetição, denotando a existência de erro. Ademais, a indicação de parte do documento impede a verificação da completude do serviço prestado.

Além disso, a afirmativa da regularidade do serviço encontra óbice nos sucessivos registros de protocolos realizados pelo autor. Consigno que a afirmativa da Ré sobre a não localização dos registros formulados pelo consumidor é inócua para afastar a versão autoral.

Como se explica, a Ré lança o argumento sem colacionar qualquer respaldo da sua afirmativa. Lembra-se que compete a Ré a guarda dos registros de atendimento, de modo que, a exclusão do seu dever apenas tem espaços quando devidamente justificada a partir do caso concreto.

Por fim, argumenta a Ré que a responsabilidade de eventual indisponibilidade deve ser atribuída à terceiros desconhecidos, sem tecer maiores elucidações sobre o fato indicado.

Ocorre que, no caso de uma empresa de telefonia e internet que oferece serviços através de cabos, a eventual subtração desses cabos está inserida no próprio risco da atividade desenvolvida, tratando-se de fortuito interno que não exime a responsabilidade do fornecedor. Portanto, entendo evidenciada a falha da prestação de serviço (art. 14 do CDC), consubstanciada na indisponibilidade do serviço de internet fixa do autor. [...]

Não obstante, a inoperância do serviço atingiu o Autor por duas vezes em um curto espaço de tempo, sendo evidente que a ausência do serviço de internet, causou embaraços ao dia-a-dia do autor, afetando interesses pessoais e profissionais, extrapolando o mero aborrecimento.

Sem dúvidas, a internet é ferramenta fundamental nos dias de hoje e a situação narrada, além de evidenciar o comprometimento das atividades do Requerente (prejuízo do acesso aos sistemas de justiça e ao lazer), ensejou perda de tempo útil com protocolos de atendimento e reclamações perante a ANATEL, denotando claro dano à esfera extrapatrimonial do Autor, merecendo por isso adequada reparação.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)